Tribunal: TJES
Processo: 5016172-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016172-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DE JESUS SILVA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PRESSUPOSTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo n. 5002486-84.2024.8.08.0048, sob a alegação de constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva. As impetrantes sustentam a ausência de indícios de autoria delitiva e de pressupostos para a custódia cautelar (art. 312, CPP), além de destacarem condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da custódia cautelar do paciente; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva, conforme os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da autoria e da materialidade delitivas deve ser realizada no âmbito da instrução criminal, sendo inviável em sede de Habeas Corpus, conforme consolidado na jurisprudência.

4. O relatório de investigação e os elementos de prova constantes nos autos indicam a suposta participação do paciente na empreitada criminosa, incluindo fornecimento de chip de celular utilizado para atrair a vítima ao local do crime e conhecimento prévio do plano criminoso, corroborado por depoimentos de corréus e relatórios periciais.

5. A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela premeditação e pelo concurso de agentes no suposto crime de homicídio tentado, justifica a manutenção da prisão preventiva como meio de resguardar a ordem pública, conforme requisitos do artigo 312 do CPP.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os elementos que apontam para a sua participação ativa no crime, especialmente em contexto de suposta utilização de seu estabelecimento comercial para auxiliar na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise de autoria e materialidade delitivas deve ser realizada na ação penal, não sendo adequada em sede de Habeas Corpus.

2. A gravidade concreta dos fatos e a premeditação no crime justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme requisitos do art. 312 do CPP.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando há elementos que evidenciem a participação do acusado na prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5000337-36.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de

RODRIGO DE JESUS SILVA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n.
5002486-84.2024.8.08.0048
, sob alegação de constrangimento ilegal.

As impetrantes sustentam a ausência de indícios de autoria delitiva, tendo em vista que “não há mais nenhuma informação nos autos que ponha o paciente no crime em tela, apenas a alegada entrega do chip de telefone e a [elucubração] de que ele teria ajudado o corréu a idealizar os fatos, todavia, não há provas concretas que este auxiliou de alguma forma o corréu.”

Consignam, também, que não estão preenchidos os pressupostos da prisão preventiva (art. 312, CPP).

Apontam, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

As impetrantes pugnam, portanto, pela revogação da custódia cautelar.

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator Id. 10414964.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de

RODRIGO DE JESUS SILVA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n.
5002486-84.2024.8.08.0048
, sob alegação de constrangimento ilegal.

As impetrantes sustentam a ausência de indícios de autoria delitiva, tendo em vista que “não há mais nenhuma informação nos autos que ponha o paciente no crime em tela, apenas a alegada entrega do chip de telefone e a [elucubração] de que ele teria ajudado o corréu a idealizar os fatos, todavia, não há provas concretas que este auxiliou de alguma forma o corréu.”

Consignam, também, que não estão preenchidos os pressupostos da prisão preventiva (art. 312, CPP).

Apontam, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

As impetrantes pugnam, portanto, pela revogação da custódia cautelar.

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator Id. 10414964.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O paciente é réu na ação penal n. 5002486- 84.2024.8.08.0048, em que apura a prática do crime sediado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

A defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento, em razão da ausência de indícios de autoria, bem como a inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Sem razão.

Importante destacar que insurgências quanto à autoria e à materialidade delitivas devem ser reportadas nos autos da ação penal, não sendo viável a análise nesta via estreita.

Nesse sentido: TJES. HC 5000337-36.2022.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Data: 01.07.2022.

Ademais, consta no Relatório Complementar de Investigação a possível participação do paciente na empreitada criminosa, conforme se extrai do excerto abaixo:

2)
RODRIGO DE JESUS SILVA:
É dono de uma loja de eletrônicos localizada no bairro Parque Residencial Laranjeiras (UTI do Celular) e mantinha relação comercial e pessoal com a vítima. Foi RODRIGO quem forneceu o chip de celular habilitado na linha nº (27) 99945-5553, utilizado no dia do crime para fazer contato com a vítima e atraí-lo até o local do crime. RODRIGO forneceu o chip para WALLACE, tendo este habilitado dentro da loja de RODRIGO, Iniciado a conversa com a vítima, e depois entregou o celular a GUILHERME AUGUSTO BOLONHA para continuar a conversa. O próprio RODRIGO, em seu interrogatório, confirmou ter fornecido o referido chip de celular a WALLACE.

RODRIGO ainda chegou a mencionar que sabia que o crime ocorreria, pois em determinada ocasião WALLACE e LUCAS PEROVANO GARCIA haviam conversado sobre a trama criminosa dentro da loja de celular de RODRIGO.

Apesar de afirmar que não participou do crime, tal afirmação não condiz com os demais elementos colhidos durante a investigação. WALLACE confirmou, em interrogatório, que RODRIGO não só sabia, como planejou o crime, forneceu o chip de celular utilizado com a única finalidade de cometimento do crime, estava nas proximidades no momento em que o crime ocorreu, e em companhia de WALLACE e LUCAS PEROVANO GARCIA (outro mentor do crime), e inclusive se dirigiu ao local em conjunto a eles.

No exato dia do crime, RODRIGO acessou o anúncio feito pela vítima junto ao site OLX, tendo sido esse anúncio utilizado como pressuposto para os envolvidos no crime atrairem a vítima até o local em que o fato ocorreu. Esse fato é confirmado por meio de relatório encaminhado pela plataforma OLX, bem como confirmado por LUCAS em seu interrogatório, já que afirmou que RODRIGO já havia the encaminhado o link do referido anúncio.

Do mesmo modo, diferentemente do que pontuam as impetrantes, é possível evidenciar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta dos fatos constantes nos autos, em especial, pela premeditação do suposto crime de homicídio tentado praticado em concurso de agentes.

Assim, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Por derradeiro, as condições pessoais favoráveis do paciente agente não impede, por si sós, a manutenção da custódia cautelar, em especial, porque a sua possível participação no crime está nitidamente ligada ao seu labor.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.